Tribunal: TJES
Processo: 5026240-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026240-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DECIO DOS SANTOS FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026240-26.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
DÉCIO DOS SANTOS FERREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA MACIEL FERREIRA e MARTA APARECIDA SABADINE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA. PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO APÓS A PANDEMIA. CANCELAMENTO IMOTIVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais morais ajuizada por DÉCIO DOS SANTOS FERREIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA MACIEL FERREIRA e MARTA APARECIDA SABADINE em face de GOL LINHAS AEREAS S.A.

Em síntese, os autores narram que adquiriram um pacote de viagem em grupo para Buenos Aires, Argentina, no período de 14 de janeiro de 2021 até 18 de janeiro de 2021.

Em razão da Pandemia de COVID-19, durante todo o ano de 2020 os passageiros tiveram seus voos remarcados três vezes, até que por fim, em 18/05/2022, a requerida cancelou as passagens sem dar mais explicações. Ao tentar resolver a questão junto a empresa, ela foi irredutível e não prestou qualquer tipo de auxílio aos requerentes.

Em sede de contestação, a empresa sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois os autores fizeram a compra das passagens via agência e a ausência de pretensão resistida. No mérito, alega culpa exclusiva de terceiro, qual seja, a agência de viagens Reserva Fácil, que os cancelamentos ocorreram em razão da pandemia e que somente os passageiros do localizador CEHDWW foram acomodados em voo diverso de retorno e que isso não foi aceito. No mais, afirma que o localizador EVSWKZ, o valor pago encontra-se em crédito Gol. No mais, defende a inexistência de danos materiais e morais no presente caso.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ainda,
julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida, a restituir a cada autor a quantia de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), devendo-se os valores serem atualizados monetariamente com cálculo com base no INPC, contando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de 14.01.2021 (data da primeira ida não realizada) e
CONDENAR
ainda a requerida, a pagar o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a cada autor, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 4850989, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro. No mérito, alega que os valores foram disponibilizados em crédito e que a alteração de voo do localizador CEHDWW não foi aceita. Alega ainda a inexistência de dano material e moral, e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em sede de preliminar, o réu aduziu ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, haja vista que as passagens foram compradas diretamente com a empresa Reserva Fácil.

Contudo, entendo rejeitar tal alegação, haja vista que a companhia aérea faz parte da cadeia de fornecedores e, por esta razão, responde solidariamente por eventuais danos causados.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Senão vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (90 DIAS), EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19), REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. TARIFA LIGHT. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 5%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. Trata-se de recurso (ID 20551997)
interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes
[...]. 3.
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a aquisição do pacote de viagens se deu diretamente junto à Corré Maxmilhas. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7º, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. [...] RECONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNÂNIME. Processo n° 0703343-84.2020.8.07.0003 – TJDF.

Não deve ser acolhido também o argumento da culpa exclusiva de terceiro, dado que, embora a recorrente alegue que cabia apenas à companhia de turismo informar sobre o cancelamento e proceder com a remarcação ou reembolso da passagem, tal argumento não se sustenta.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu por necessidades operacionais (Id. 4850953). Porém, tal fato configura fortuito interno, uma vez que é inerente à atividade exercida pela recorrente. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIAGEM INTERNACIONAL - ILEGITIMIDA PASSIVA - NÃO VERIFICADA - ALTERAÇÃO DOS VOOS - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA- FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando a ré integra a cadeia de consumo. -
A alteração de voo por conta da reestruturação da malha aérea, não pode ser considerado como excludente de responsabilidade, uma vez que, em princípio, configura fortuito interno, pois se trata de desdobramentos inerentes à atividade desenvolvida e aos riscos que lhe são próprios
. - Configura dano moral as consecutivas alterações de voo, que faz com que haja a perda de conexão, causando insegurança e angustia para o passageiro. - Há que se majorar o valor da indenização por danos morais quando está aquém do montante adequado para atender as peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.186186-9/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022) (g.n.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Inexiste, portanto, culpa de terceiro, mas apenas a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, deveria proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Adentro o mérito.

Primeiramente, a controvérsia dos autos trata sobre a existência do dever da recorrente em proceder com a devolução dos valores pagos em passagem aérea pelos autores e os danos morais.

Conforme constam nos contratos de IDs. 4850940 e 4850941, os autores contratarem junto à Delivery Tour Viagens um programa de viagem para Buenos Aires, Argentina em 2019.

A agência de viagens realizou a compra das passagens e assim o autor Décio dos Santos Ferreira, estava alocado nos voos de XSQ9RH e a autora Marta Aparecida estava alocada nos voos de localizador THHCTL, conforme documento de ID.4850935. Já a autora Maria Aparecida de Souza Maciel Ferreira estava alocada nos voos de localizador RQ7TRA, 4850937.

Analisando detidamente os documentos juntados pelos autores é possível chegar a seguinte linha de acontecimentos:

A primeira remarcação para o período 03/09/2021 - 07/09/2021 dos três autores está comprovada pelos documentos de IDs. 4850939, 4850942 e 4850937.

Em julho de 2021, foi solicitado pela agência a remarcação das passagens para janeiro de 2022 da Maria Aparecida, conforme documento em ID. 4850938. O documento de ID. 4850943 confirma que os voos da Marta Aparecida também foram remarcados para o mesmo período de 14/01/2022 - 18/01/2022.

O comprovante da remarcação para o período de 17/07/2022 - 21/07/2022 da autora Marta Aparecida Sabadine está no documento ID.4850947 e o da Maria Aparecida de Souza Maciel no documento de ID. 4850951.

O documento de ID. 4850952 comprova o cancelamento dos voos.

Diante dos fatos expostos, é possível inferir a partir dos e-mails e bilhetes de passagens colacionados, que as remarcações no ano de 2020 e 2021 ocorreram em razão da Pandemia de COVID-19 e as outras duas, para os meses de abril e julho de 2022, devido ausência de prova contrária pela companhia aérea, ocorreram de forma unilateral por ela. A companhia alega que ele ocorreu em razão de necessidades operacionais e disponibilizou novas datas para remarcação, ou seja,
o cancelamento não ocorreu em razão da pandemia
.

Em suas razões recursais, nota-se que a recorrente alega que houve a disponibilização dos valores do voo G3 7684, mas conforme consta no documento de ID. 4850936 o referido voo é o primeiro comprado, de Guarulhos para Buenos Aires e este foi remarcado. Além disso, a companhia afirma que a agência solicitou a disponibilização dos valores em créditos, porém não fez qualquer prova do fato. Portanto, não há qualquer prova de que tal valor foi realmente disponibilizado em crédito para os autores.

Dessa forma, entendo que está presente o dever de reparar materialmente os autores diante das duas remarcações arbitrárias e no cancelamento imotivado das passagens.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse casos tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Logo, a fixação em R$1.500,00 a título de danos morais, para cada autor, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, não se mostrando apto ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)